Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. CORPO DE BOMBEIROS. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PREVENÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES COFLITANTES. INEXISTENTE. CAUSA DE PEDIR. COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DISTINTAS. DEMANDAS AUTÔNOMAS.
1. Em que pese haver identidade de partes e decorram as ações monitórias do mesmo fato jurídico relacionado à cobrança de despesas médico-hospitalares constantes em notas fiscais com amparo em Contrato de Credenciamento, assinado com o Corpo de Bombeiros Militar do DF, inexiste prevenção por conexão ou necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto.
2. Ainda que decorrentes do mesmo contrato, o inadimplemento relativo a cada nota fiscal acarreta uma causa de pedir distinta para o ajuizamento de uma nova pretensão individualizada de cobrança respectiva, com possibilidade de controvérsias diferentes, inclusive quanto a valores e serviços efetivamente prestados a cada beneficiário, o que evidencia o caráter autônomo de cada demanda e a inexistência de risco de decisões conflitantes.
3. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado.